Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-61.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002616-61.2019.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0020-21 (APELADO), LEONARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 700.992.811-80 (ADVOGADO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), TOM BRENNER - CPF: 748.251.430-91 (ADVOGADO), EDUARDO MACHADO DE ASSIS BERNI - CPF: 662.699.970-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA - CNPJ: 28.776.514/0001-52 (APELANTE), ARAGUAIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA - CNPJ: 28.776.514/0001-52 (APELADO), TOM BRENNER - CPF: 748.251.430-91 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0020-21 (APELANTE), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 700.992.811-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA - CNPJ: 28.776.514/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE, ORA APELADA – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DA REQUERIDA, ORA APELANTE, QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – DANO MORAL
-
OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ao revés do que tenta fazer crer a primeira requerida, ora apelante, embora defenda que a pessoa obrigada por um título de crédito não pode, alegando qualquer relação pessoal, se recusar em pagar ao portador do título, fato é que a requerente, ora apelada, em sua petição inicial, não discute qualquer causa debendi com o endossante, mas, sim, que o documento, por não ter sido emitido por ela, se trata de suposto título fraudado.

2.
Por oportuno, corroborando a tese de que o título protestado era fraudado, observa-se que, embora a segunda requerida tenha sido devidamente citada, deixou, conforme a certidão de id. 168303188, transcorrer o prazo sem que fosse apresentada contestação. Ainda, sem que houvesse qualquer determinação judicial, a própria requerida, ora apelante, após ser citada, cancelou o protesto do título.

3.
Não fosse suficiente, rechaçando de vez a irresignação da primeira requerida, ora apelante, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, além de, em sua contestação, sequer refutar a tese de que o título não era fraudado, a requerida, ora apelante, não comprovou a sua higidez.

4.
Noutras palavras, competia à requerida, ora apelante, ter comprovado o aceite ou a causa da duplicata, o que não fez.

5.
Desse modo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela primeira requerida, ora apelante, que falhou ao realizar o protesto indevido do título, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados.

7.
Também, melhor sorte não socorre à primeira requerida, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais seja afastada, haja vista que o protesto indevido de endosso translativo sem a conferência da sua higidez gera danos morais
in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS – SICREDI UNIESTADOS,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débito cumulada com Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais e Materiais de n.o 1002616-61.2019.8.11.0040, ajuizada por
ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
em face da ora apelante e de JOÃO CARLOS DE ALMEIDA - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. declarar inexistente o débito de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), objeto da duplicata mercantil levada a protesto pela requerida perante o 2° Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT (protocolo de n.° 379690);

ii. condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula de n.o 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula de n.o 53 do STJ); e

iii. condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 168303655 – págs. 1 a 17), a primeira requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS – SICREDI UNIESTADOS, ora apelante, narra que o requerente, ora apelado, ajuizou a presente demanda ao fundamento de que não possui relação jurídica com os requeridos que justifique a emissão de título e o seu respectivo protesto.

Diz que, citada, demonstrou que recebeu o título para cobrança da segunda requerida JOÃO CARLOS DE ALMEIDA – ME., via desconto de título por meio eletrônico (duplicata mercantil por indicação –DMI), em operação de desconto (endosso translativo).

Esclarece que não havia informação no sentido de que o referido título fosse indevido ou inexigível.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, ao protestar o título, agiu em seu regular exercício de direito.

Afirma que, no endosso translativo, a pessoa obrigada por um título de crédito não pode, alegando qualquer relação pessoal, se recusar em pagar ao portador do título.

Salienta que, como é terceira de boa-fé, não tem qualquer relação com a credora primitiva/segunda requerida e a empresa devedora/requerente.

Ressalta que a instituição financeira que recebe o título por endosso translativo só responde por objeções de caráter pessoal quando houver agido com comprovada má-fé, o que não é a hipótese dos autos.

Aduz que, como não praticou qualquer ato ilícito, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas por Araguaia S.A. (nova denominação da Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda.) (id. 168303661 – págs. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débito cumulada com Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais e Materiais de n.o 1002616-61.2019.8.11.0040, ajuizada por ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS – SICREDI UNIESTADOS e de JOÃO CARLOS DE ALMEIDA-ME, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a primeira requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS – SICREDI UNIESTADOS, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, ao protestar o título, agiu em seu regular exercício de direito.

Afirma que, no endosso translativo, a pessoa obrigada por um título de crédito não pode, alegando qualquer relação pessoal, se recusar em pagar ao portador do título.

Salienta que, como é terceira de boa-fé, não tem qualquer relação com a credora primitiva/segunda requerida e a empresa devedora/requerente.

Ressalta que a instituição financeira que recebe o título por endosso translativo só responde por objeções de caráter pessoal quando houver agido com comprovada má-fé, o que não é a hipótese dos autos.

Não assiste razão à primeira requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, embora defenda que a pessoa obrigada por um título de crédito não pode, alegando qualquer relação pessoal, se recusar em pagar ao portador do título, fato é que a requerente, ora apelada, em sua petição inicial, não discute qualquer causa debendi com o endossante, mas, sim, que o documento, por não ter sido emitido por ela, se trata de suposto título fraudado.

Por oportuno, corroborando a tese de que o título protestado era fraudado, observa-se que, embora a segunda requerida JOÃO CARLOS DE ALMEIDA-ME tenha sido devidamente citada, deixou, conforme a certidão de id. 168303188, transcorrer o prazo sem que fosse apresentada contestação.

Ainda, sem que houvesse qualquer determinação judicial, a própria primeira requerida, ora apelante, após ser citada, cancelou o protesto do título.

Não fosse suficiente, rechaçando de vez a irresignação da primeira requerida, ora apelante, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, além de, em sua contestação, sequer refutar a tese de que o título não era fraudado, a primeira requerida, ora apelante, não comprovou a sua higidez.

Noutras palavras, competia à primeira requerida, ora apelante, ter comprovado o aceite ou a causa da duplicata, o que não fez.

Acerca do decidido, os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-TRANSLATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DA DUPLICATA – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de endosso translativo de direitos, inescusável a responsabilidade do Banco decorrente de protesto indevido de duplicata sem causa debendi, sendo, pois, acertada a sentença que declarou a inexistência do débito protestado.

(N.U 0009081-17.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

Desse modo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à primeira requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela primeira requerida, ora apelante, que falhou ao realizar o protesto indevido do título, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados.

Também, melhor sorte não socorre à primeira requerida, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais seja afastada, haja vista que o protesto indevido de endosso translativo sem a conferência da sua higidez gera danos morais
in re ipsa.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C DANOS MORAIS - ENDOSSO TRANSLATIVO - MATÉRIA JÁ APRECIADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.213.526/RS - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ENDOSSO-CAUÇÃO - EQUIPARAÇÃO AO TRANSLATIVO - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - PROTESTO INDEVIDO EM AMBOS OS CASOS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - CABIMENTO - ENDOSSO-MANDATO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que recebe por endosso translativo título de crédito causal, sem conferir a higidez e o lastro de emissão das duplicatas, responde pelos prejuízos decorrentes do protesto indevido e também pelos danos morais advindos, in re ipsa, ressalvado o direito de regresso do Banco contra os endossantes e os avalistas.

A instituição financeira que recebe títulos via endosso caução, diferentemente do endosso mandato, responde pelos danos causados em decorrência de protesto indevido(AgRg no AREsp 118.369/SC).

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se exorbitar os poderes de mandatário -AgRg no AREsp 273.256/SP.

(N.U 0043639-76.2009.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014)” (grifo nosso).

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023